Tribunal: STF
Processo: RE 781136
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Importação de Bacalhau. País signatário do acordo geral de tarifas de comércio (GATT). Isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Competência. Justiça Federal.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o julgamento de causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional é de competência da Justiça Federal, ainda que se discuta isenção de imposto de competência estadual.



    2. Agravo regimental não provido.